Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição com base no art. 386, II, V ou VII, do CPP; subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da tentativa, na fração de 2/3, e a fixação do regime aberto. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, com a incidência da causa de diminuição na ordem de 1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição do réu com base na ausência de provas da autoria ou da materialidade do delito; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa, e qual deve ser o percentual; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, registros fotográficos, e depoimentos de policiais militares, os quais narram a captura do réu no momento da prática do crime, com posse de objetos subtraídos e ferramentas comumente utilizadas em furtos.
4. A negativa do réu foi devidamente confrontada com os testemunhos colhidos sob contraditório, restando demonstrada a tentativa de subtração de bens de um estabelecimento comercial desocupado, interrompida por ação policial.
5. O juízo de origem reconheceu a tentativa, mas deixou de aplicar a correspondente causa de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena. Considerando que o réu percorreu quase toda a execução do crime, com retirada de bens do local, mas sem lograr a posse mansa e pacífica, é adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, diante da reincidência do réu e da valoração negativa dos antecedentes, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a fixação do regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tentativa de furto afasta a tese absolutória.
2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve ser aplicada quando reconhecida a tentativa, considerando o grau de execução do crime. Considerada a execução do crime em sua quase totalidade, deve a fração de redução orbitar no patamar mínimo (1/3).
3. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada quando presentes a reincidência e maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 14, II e parágrafo único; 59; 61, I. CPP, art. 386, II, V e VII.